Tribunal: STF
Processo: HC 187640
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro GURGEL DE FARIA, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 588.815/SP. 
    Pelo que se depreende dos autos, em 1º/11/2018, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos/SP deferiu o pedido de internação compulsória do paciente [nascido em 11/5/1964], nos autos da ação ordinária movida por sua irmã, por ser usuário e dependente de substâncias químicas, determinando que a Prefeitura Municipal de Santos e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo providenciassem o estabelecimento/clínica apropriado.
    Buscando a revogação da medida, a Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu - Polo de Atenção Intensiva em Saúde Mental impetrou Habeas Corpus direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido de liminar. 
    Sobreveio nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, com fundamento na Súmula 691/STF.
    Após, o TJSP julgou o mérito do writ lá impetrado e denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:
    Habeas Corpus – Direito à saúde e liberdade de locomoção – Autos de pretensão de obrigação de fazer que manteve a tutela antecipada que determinou a internação compulsória do Paciente até que seja realizada prova pericial apta nestes autos – Decisão mantida – Ordem denegada
    Nesta ação, a impetrante reitera a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois está internado desde novembro de 2018. Enfatiza que O documento que embasou a internação fora apenas um prontuário médico, não havendo que se falar portanto, em qualquer necessidade de espera do Paciente internado para que seja expedido laudo. Enfatiza que o ora Paciente já teve alta médica há mais de um ano, e, até agora, o juízo de piso nem realizou perícia, nem liberou o paciente, mantendo o constrangimento ilegal da liberdade por mais de ano. Destaca, por fim, a pandemia decorrente da Covid-19. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, determinando-se, consequentemente, a liberação/desinternação imediata do paciente. 
    É o relatório. Decido. 
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do habeas corpus naquela Corte ajuizado (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10/9/2013, Rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25/4/2013, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19/11/2013, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, j. 6/3/2017). 
    Esta Primeira Turma, porém, em hipóteses específicas, vem autorizando a análise de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, considerando-a um óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, j. 20/04/2017), ou em casos excepcionais (HC 137078/SP, Primeira Turma, j. 14/03/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade. 
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade. 
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 
    Infere-se dos autos que o paciente foi internado compulsoriamente por força de decisão proferida, em outubro de 2018, nos autos do Processo 1024914-50.2018.8.26.0562, da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Santos/SP, cujo teor se transcreve: 
    O deferimento da antecipação da tutela está condicionado à presença dos seguintes pressupostos: a) verossimilhança das alegações, que decorre de prova inequívoca; e, b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
    No caso em tela, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela. Qualquer tipo de internação, inclusive a compulsória, somente poderá ser efetivada "mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos" (art. 6°, da Lei n° 10.216/01).
    O relatório médico acostado fl. 62 confere verossimilhança às alegações contidas na exordial, pois confirma a dependência química do réu, e aponta a necessidade de sua internação, para o tratamento do vício.
    De outra parte, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da necessidade do tratamento mediante internação, para a preservação da saúde, dignidade e da própria vida do autor. A antecipação da tutela também está escorada na necessidade de garantir a incolumidade física e psíquica de seus familiares, vítimas dos episódios de agressividade do autor.
    Por fim, saliento que, nos termos do artigo 196, da CF, o direito à saúde é conferido para acesso universal e igualitário, competindo às entidades das três esferas de governo, União, Estados e Municípios, destinar recursos mínimos para tal propósito (artigo 199, § 2º), formando e fomentando o Sistema Único de Saúde (artigo 200).
    O sistema único foi implementado para facilitar o acesso do cidadão e obrigar as três entidades, que solidariamente devem responder pelas necessidades da população e internamente, promoverem a devida compensação e rateio. 
    O sistema, mesmo considerando a existência de um volume mais substancial arrecadatório da União, obriga qualquer uma das unidades a disponibilizar a ajuda médica direta.
    [...] 
    Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar as correqueridas PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS E FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO que providencie a internação de FABIO MACHADO CHAGAS, brasileiro, RG 16.954.764-4, CPF 063.807.598-08, em estabelecimento/clínica apropriado.
    Por outro lado, em pedido de informações solicitadas por esta CORTE, o médico responsável pelo relatório consigna: (a) “o paciente atualmente segue sem alterações psicopatológicas que justifiquem sua permanência numa unidade de tratamento intensivo. A longa permanência nesta unidade ocasiona prejuízos em diversas instâncias, ficando o paciente exposto às intercorrência inerentes ao ambiente hospitalar. Sua privação da liberdade também ocasiona dificuldade na reinserção social do paciente”; e (b) “paciente não está mais persecutório e nem relata alucinações auditivas, não apresenta sinais de abstinência em relação as drogas e nem manifesta vontade de fazer uso novamente; portanto, a indicação mais adequada é manter seu tratamento em ambiente extra-hospitalar” (Doc. 14). 
    Bem se percebe que os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a manutenção da internação compulsória do paciente, sobretudo se considerado (a) o período de internação, desde de outubro de 2018; (b) os laudos médicos juntados aos autos, no sentido de que o paciente já obteve alta (...) e segue internado por medida judicial; e (c) a circunstância de a decisão de primeira instância não apresentar razão suficiente para se manter o quadro declinado nestes autos. 
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio , essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a decisão proferida nos autos do Processo nº 1024914-50.2018.8.26.0562, da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Santos/SP, e, por consequência, determinar a liberação do paciente do Polo de Atenção Intensiva em Saúde Mental da cidade de Santos/SP.
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente